Tribunal: TJDFT
Processo: 0720937-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720937-15.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ELISE RAMOS CORREIA RECORRIDO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. IMPLANTE MAMÁRIO. CONTRATURA CAPSULAR. CIRURGIA REPARADORA. LAUDO PERICIAL. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRÓTESE MAMÁRIA. EXCLUSÃO DO DEVER DE CUSTEIO. OPÇÃO DA PACIENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. REVELIA. EFETIVA ATUAÇÃO DOS ADVOGADOS DE DEFESA. HONORÁRIOS DEVIDOS. 1. É certo que a ANS editou a Resolução Normativa n. 465/2021, disciplinando os procedimentos cuja cobertura assistencial é obrigatória. Todavia, as operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou a técnica indicada pelo médico como a mais adequada à preservação da integridade física e mental do paciente, no caso de uma doença cuja cobertura é abrangida pelo plano de saúde. 2. A Lei n. 14.454/2022 estabelece critérios que permitem a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, superando, assim, a discussão acerca da natureza taxativa do rol da ANS. 3. Na hipótese, a prova pericial produzida afastou o caráter estético da cirurgia pleiteada, ante o diagnóstico de contratura capsular, grau IV. A obrigação de a operadora de plano de saúde custear a cirurgia plástica reparadora não inclui, contudo, o custeio da prótese mamária, a qual, segundo o perito judicial, envolve questão de desejo da paciente, não se mostrando imprescindível à reparação da saúde. 4. A “mamoplastia com implante de silicone”, em regra, é procedimento de cunho meramente estético cuja cobertura é contratualmente excluída, o que gera dúvida justificada quanto à arbitrariedade da negativa de cobertura, não podendo ser reputada ilegítima por demandar pronunciamento judicial para dirimir a questão. Logo, não há que se falar em dano moral. 5. Com a procedência parcial do pedido, sendo afastada a pretensão indenizatória, tem razão a autora/apelante quando sustenta que os honorários advocatícios devem ter como base o cálculo o valor da condenação (custo do procedimento médico), merecendo reforma a sentença, neste ponto. 6. Embora decretada a revelia da ré, a sucumbência parcial e a efetiva atuação dos advogados de defesa ao longo da instrução processual e na fase recursal autoriza a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais. 7. Recursos conhecidos e providos em parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, incisos II e VII, da Lei 9.656/1998, e 422 e 757, ambos do Código Civil, sustentando que a exclusão de cobertura de custeio da prótese mamária para cirurgia reparadora indicada para tratamento de contratura capsular grau IV, reconhecida pelo próprio acórdão como necessária e não estética, afronta a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pugnando pela inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência da consumidora e da necessidade de garantir a efetividade da tutela. Sustenta, ainda, que a recusa indevida de cobertura enseja reparação extrapatrimonial, sendo presumido o dano (“in re ipsa”) sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. Ao final, pede a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários recursais. Nas contrarrazões, a recorrida requer que as publicações e/ou intimações referentes ao presente feito sejam sempre lançadas em nome de seus patronos POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF sob no. 29.801 (ID 74799836). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, incisos II e VII, da Lei 9.656/1998, e 422 e 757, ambos do CCB, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Extrai-se dos autos, consoante relatório médico de ID 65774252, que a autora foi diagnosticada com contratura capsular de prótese mamária, grau IV, necessitando de cirurgia reparadora, “com a consequente troca do implante mamário e retirada da cápsula de contratura”. (...) No que tange ao caráter da cirurgia, o perito judicial destacou que, “[a] cirurgia realizada na parte autora é considerada não estética, e necessária para tratamento da dor e prevenção de limitações funcionais. Este tratamento, portanto, impacta na saúde e qualidade de vida da paciente.” (ID 65774670, p. 7). (...) Verifica-se, assim, que, afastada a finalidade estética, a cirurgia se mostrava necessária, em face dos riscos aumentados de ruptura do implante mamário, mormente quando constatado que a autora já se enquadrava no grau IV, quando a patologia pode ser considerada grave. Contudo, dessa conclusão não se infere a obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de novas próteses de silicone” (ID 69721632). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.485.246/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.711.497/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025. A propósito, confira-se: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO MAMÁRIA. NATUREZA TERAPÊUTICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. REEXAME. SÚMULAS N. 5 E N. 7/STJ. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. No caso, o Tribunal de origem manteve a condenação da operadora do plano de saúde ao custeio da cirurgia de redução mamária, porque o procedimento possui natureza terapêutica, e não estética, conforme prescrição emitida pelo médico assistente. A revisão dessa conclusão encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7/STJ. 3. A negativa de cobertura de tratamento médico, quando amparada em dúvida legítima e razoável acerca da extensão da cobertura contratual, afasta a responsabilidade civil da operadora do plano de saúde por danos morais. 4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, na extensão, dar-lhe provimento. (AREsp n. 2.832.833/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à indicada transgressão ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC, porque referido dispositivo de lei, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no REsp n. 2.167.095/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à tese de que faz jus à indenização por danos morais. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial. 2. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada”. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 74799836. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T